Tribunal: TJDFT
Processo: 0741150-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741150-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES FERREIRA AGRAVADO: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da titularidade exclusiva dos bens não abrangidos pelo testamento, por se tratar de inovação recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora